Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-14.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para efeito de declarar a inexigibilidade da dívida prescrita extrajudicialmente. Insurgência de ambas as partes. Sentença parcialmente reformada para reconhecer que a prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para efeito de declarar a inexigibilidade da dívida prescrita extrajudicialmente. Insurgência de ambas as partes. Sentença parcialmente reformada para reconhecer que a prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via extrajudicial, mas também pela judicial. Dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Art. 43, §§ 1o e 5o do CDC. Correta a fixação de honorários fixados por equidade. Art. 85, § 8o, do CPC. Valor da causa irrisório. Majoração dos honorários na fase recursal. Art. 85, § 11o, do CPC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.